Tribunal: TJES
Processo: 5000118-27.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-27.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VAGNER SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000118-27.2023.8.08.0052

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: VAGNER SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE DÍVIDA QUE LEVOU À INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9843727. Contrarrazões apresentadas, id. 9843728, com registro de que o recorrido/autor encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9843727), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9843725), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:i)
ratificar
a liminar deferida em decisão de Id 27101313; ii)
declarar
inexistentes os débitos referentes ao contrato de nº0000899940488499; iii)
condenar
a requerida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e reparação moral, com pedido de tutela antecipada, em que o autor alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes, por suposto não pagamento de valor do contrato nº0000899940488499, referente a uma linha de TV GVT adquirida da requerida. Sustenta que lhe foi entregue uma notificação de parcelamento com número de fatura nº886862122, com vencimento em 15/08/2019, fatura nº925327832, com vencimento em 15/10/2019 e, boleto para pagamento à vista, todavia, no referido boleto constava endereço em Curitiba/PR, não pertencendo ao autor, haja vista nunca ter residido em outro estado. Postulou pelo deferimento de pedido liminar para retirada imediata de negativação de seu nome e CPF, referente ao contrato nº0000899940488499, bem como reparação moral, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese, de inexistência de falha na prestação do seu serviço, pois promoveu o cancelamento da linha e a baixa dos débitos antes do ingresso da presente demanda, afirma que não consta nos órgãos de proteção ao crédito anotação

originada pela recorrente. Afirma que cumpriu a obrigação de fazer imposta e postula pela

minoração do valor das astreintes que afirma ser desproporcional, alega ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o autor de fato é devedor do contrato, de tv por assinatura, que lhe fora cobrado, ônus que lhe incumbiria. Já o autor não só demonstrou as cobranças como também a negativação decorrente da mesma, id’s. 9843699, 9843697 e 9843698.

Desse modo, concluo que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

O recorrente afirma que antes do ingresso da demanda cancelou a linha e providenciou a baixa do débito, motivo pelo qual não haveria em que se ajuizar a presente demanda, o que nao retira da autora o direito de ajuizar a demanda. No mais, a propria recorrente afirma em seu recurso, bem como em petição, id. 9843711, que cumpriu com a obrigação de fazer imposta, ou seja, retirou após comando judicial, a inscrição indevida dos órgaos de proteção ao crédito.

Como consequência lógica da ilicitude da cobrança, não há outro caminho senão reconhecer A inexistência do débito, bem como que a inscrição do nome do recorrido junto ao cadastro de proteção ao crédito se deu de forma indevida.

No caso dos autos, não há dúvidas de que, além da cobrança indevida, a inscrição de dívida inexistente junto aos órgãos de proteção ao crédito geram abalo psicológico que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, sobretudo em função dos efeitos dessa anotação perante terceiros. Assim, a conclusão que se chega é pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é importante destacar que a indenização deve ser capaz de desestimular o agente causador na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa. No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)